Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelos embargantes “contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação anulatória c/c adjudicatória ajuizada por ARTUR CALDAS MELO em desfavor dos ora apelantes e OUTROS, julgou improcedente o pleito reconvencional e procedente em parte o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do contrato de compra e venda entabulado entre os requeridos João Vitor das Chagas Amorim e Claudeci Xavier de Miranda, sendo as partes restituídas ao status quo ante”.

2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.